Tribunal: TJMT
Processo: 1028567-07.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028567-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), STEFANY AIRES MENDONCA - CPF: 118.934.681-86 (PACIENTE), GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE (IMPETRADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTES. LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva da paciente, presa em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de maconha, cocaína, balança de precisão e
a
petrechos, além de valores em espécie.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando os requisitos do art. 312
,
do CPP
,
e as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir
:
1
. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas aos instrumentos típicos do tráfico, evidenciam a gravidade concreta da conduta.
2
. A confessada ligação com organização criminosa (Comando Vermelho) e histórico de envolvimento anterior com o tráfico demonstram risco concreto à ordem pública.

3
. Presentes os requisitos do art. 312
,
do CPP, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: É idônea a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela variedade de entorpecentes e vínculo com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313; Lei n
.
11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ

(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024). TJMT: (N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)” N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) Enunciado Orientativo
n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Joney
Benedito Juvenal de Almeida em favor de
STEFANY AIRES MENDONCA
apontando como
autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos de n. 1013176-86.2024.8.11.0040
,
decretou a prisão preventiva, sob o fundamento da

garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal.

Em suas razões
,
alega o impetrante a ausência de qualquer das condições de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313, do CPP, que não há gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias pessoais da paciente são favoráveis.

A paciente foi presa junto com o suspeito IVANILSON ANDRADE DOS SANTOS em 24/09/202, quando foram surpreendidos pelos agentes policiais com:

1. 18 (dezoito) unidades de Maconha, Lacre: 07060956.

2. 01 (uma) Porção Média Fragmentada de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína, Lacre: 07060956.

3. 01 (uma) unidade de maconha acondicionada em Saco
Ziplock
, Lacre: 07060956.

4. R$ 874,00 (oitocentos e setenta e quatro reais).

5. R$ 300,00 (trezentos reais) apreendidos em posse de STEFANY AIRES MENDONÇA.

6. 02 (duas) unidades de Cartões de Bancos (em Custódia na Delegacia).

7. 01 (uma) unidade Documento
Rg
(em Custódia na Delegacia).

8. 01 (uma) unidade de Celular Samsung Preto (em Custódia na Delegacia).

9. 01 (uma) unidade
Shoulder
Bag Preta (em Custódia na Delegacia).

10. 01 (uma) unidade de Máquina Para Passar Cartão Azul (em Custódia na Delegacia).

11. 01 (uma) unidade de Balança de Precisão, Lacre: 07060956 (em Custódia na Delegacia).

12. 01 (uma) unidade de Rolo de Papel Filme (em Custódia na Delegacia).

13. 01 (uma) unidade de 01 Documento
Rg
em Nome de
Stefany
(em Custódia na Delegacia).

14. 01 (
uma
) unidade de
Aparelho
Celular Iphone Preto (em Custódia na Delegacia).

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial (Id. 244566154) acompanhada dos documentos de Id. 244566159, 244566161 e 244566165.

Liminar indeferida (Id.
244789178
).

Informações prestadas pel
a autoridade tida coatora
(Id.
247186720
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
José Norberto d
e Medeiros Júnior
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
247930655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A decisão de primeiro grau que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva destaca que a medida extrema foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conforme se depreende do seguinte trecho:

“(...).
Ato contínuo, em sede de interrogatório (ID n. 170131289), o autuado IVANILSON ANDRADE DOS SANTOS, aduziu que: (...) QUE perguntado sobre as drogas que foram apreendidas pelos
Pms
, o INTERROGADO respondeu que uma parte foi encontrado no interior da sua
residencia
, porém, afirma que é do seu amigo, Kelson, que dividia aluguel; QUE afirma que seu amigo KELSON está a mais de uma semana sem aparecer em sua casa, não sabendo informar onde ele está; QUE afirma que não tem contato com a suspeita STEFANY AIRES MENDONÇA, sua vizinha, e que não sabe informar se o restante das drogas foram encontrados com ela; QUE afirma ser somente usuário de maconha; QUE afirma que nunca comercializou drogas; QUE perguntado se faz parte de alguma facção criminosa, o INTERROGADO respondeu
que faz parte do "COMANDO VERMELHO".
Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Ato contínuo, a autuada STEFANY AIRES MENDONCA em sede de interrogatório (ID n. 170132793), aduziu que: (...) QUE perguntado sobre as drogas apreendidas pelos
Pms
, a INTERROGADA respondeu que é proprietária da pasta base, embalagens e balança de precisão; QUE afirma que não sabe de quem são o restante das drogas aprendidas;
QUE afirma que estava guardando as drogas para a facção "Comando Vermelho";
QUE não sabe dizer quem seria o membro da facção, pois só tem contato via
Whatsapp
e não aparecia foto do "Tal membro da facção; QUE afirma que as drogas foram entregue por um rapaz de bicicleta, não sabendo informar quem é esse tal rapaz e onde ele reside; QUE afirma que não faz parte da facção "CV", porém é simpatizante; QUE afirma que somente usuária de maconha; QUE afirma que quando era menor de idade, já comercializou drogas; QUE no momento não comercializa drogas. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

(...).

O Laudo preliminar de constatação do entorpecente restou acostado ao ID n. 170131287.

Nesse contexto, considerando todo o alinhavado, todos elementos colacionados aos autos, infere-se que, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de STEFANY AIRES MENDONCA e IVANILSON ANDRADE DOS SANTOS, notadamente porque flagrados pela Polícia na posse de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes (Maconha e Pasta Base). A autuada ao ser abordada fora constatada porção de entorpecente, sendo que do desdobramento da diligência em sua residência fora localizada mais quantidades. Já o autuado, ao ser abordado em sua residência, fora constatado consigo também, porções de entorpecente, situações tais, que juntamente com os demais elementos coligidos no indicam a prática do delito e indícios de autoria pelos autuados, o que precisa ser considerado neste momento. Isso porque, se depreende dos autos e dos elementos coligidos,
é de se considerar a expressividade do entorpecente (Maconha), qual seja 18 (dezoito) unidades; 01 porção média de Pasta base; 01 porção pequena de maconha acondicionada em saco
ziplock
; dinheiro em espécie, máquina de cartões, rolo de papel filme bem
como petrechos tal
como balança, elementos tais que indicam, pelo menos a priori, a prática delitiva, o que neste momento precisa ser considerado.

Consta ainda dos autos e declarações, que a autuada
Stefany
declarou a posse da Pasta base, balança e embalagens, o que indica a autoria delitiva. É de se consignar ainda que a autuada afirmou que quando menor de idade, já houvera sido conduzida por crime de igual natureza (vide mídias digitais), sendo que ainda de uma análise no sistema de Processo Judicial Eletrônico
PJe
, consta o APF n. 1009226-06.2023.8.11.0040, dando conta da veracidade das alegações da autuada, tendo sido ainda conduzida em outra oportunidade à Delegacia para esclarecimentos, como se depreende do APF n. 1012586-46.2023.8.11.0040 por investigação de crime de igual natureza.

Isso, em que pese não servir como antecedentes criminais ante a menoridade da autuada à época dos fatos, tem-se que neste momento, serve para demonstrar a dedicação da referida
à
atividades contrárias à lei, demonstrando desobediência corriqueira à preleção legal, o que neste momento carece de ponderação.

No que concerne ao autuado
Ivanilson
, tem-se que o entorpecente apreendido em sua residência demonstra expressividade 18 (dezoito) unidades de Maconha, conforme se depreende do Termo de Exibição e Apreensão acostados, afirmando ser usuário de entorpecente e ainda que participa de facção criminosa denominada Comando Vermelho (vide termo de interrogatório), sendo de se pontuar que nos autos n. 1012586- 46.2023.8.11.0040 fora conduzido para ser ouvido em investigação, que visa a elucidação de crime de igual natureza, o que no presente momento precisa ser ponderado.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (fumus
comissi
delicti). Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, sendo que como mencionado acima, a medida extrema encontra-se fundamentada nestas necessidades, em razão de todo o cenário demonstrado. Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato STEFANY AIRES MENDONCA e IVANILSON ANDRADE DOS SANTOS especificamente pela gravidade concreta do ilícito – TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s)no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006, o que em que pese a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não diminui gravidade, colocando de igual forma em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito
(...)
.
(grifos meus) (Id.
244566159
).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão
cautelar
e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação d
a
paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente
caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acus
ação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
1
8 (dezoito) porções de maconha; 01 porção média de pasta-base de cocaína; 01 porção pequena de maconha acondicionada em saco
ziplock
; dinheiro em espécie, máquina de cartões, rolo de papel filme e balança de precisão
,
que
,

em tese, por si só
bastariam para a segregação cautelar neste m
omento processual.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a variedade de entorpecentes apreendidos na posse d
a
paciente

e

a natureza
da infração
.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Embora a quantidade não seja expressiva, a diversidade das substâncias apreendidas evidenciaria maior gravidade da conduta
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS –
APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA
DROGA

–
DESTINAÇÃO MERCANTIL
–
ENUNCIADOS

CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT
–
LIÇÃO

DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO

DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por
tráfico
de
drogas
, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A
diversidade
de
drogas
[34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos
entorpecentes
apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza
tráfico
“formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de
droga
para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).

Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da
droga
e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho 'formiguinha' a
droga
não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

A mera alegação [do apelante] de que os
entorpecentes
não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Recurso desprovido.(N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)
” (grifos meus).

Destaca-se que

a paciente relatou em seu interrogatório que estaria guardando referida droga para facção criminosa Comando Vermelho,
aduzindo que embora não seja
membro é simpatizante.

Assim,
não fosse
m
os apetrechos típicos da traficância
e
a
variedade das substâncias entorpecentes encontradas

a gravidade concreta do
crime

é agravada p
ela ligação da paciente
com o crime organizado.

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação d
a
paciente, pois demostrados os indícios
suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Embora a paciente tenha menos de 21 anos e seja primária, ostentando passagem infracional por delito análogo ao de tráfico de drogas,
os elementos colhidos na investigação policial

e utilizados pela magistrada para fundamentar a decisão
reforçam a necessidade da manutenção
da prisão preventiva, tendo em vista o abalo à ordem pública que a eventual liberdade d
a
paciente poderia causar.

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04
(quatro)
anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública
.

Diante do exposto,
diante da
variedade da droga apreendida
e das passagens criminais existentes,
somad
os

a
os requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP,
reputo que sejam
suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de
0
8/
0
3/2024)”.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade d
a
paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO

DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL
–
PRISÃO

PREVENTIVA
–
DECISÃO

CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
–
PEDIDO

DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR
–
GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA
–
APREENSÃO

DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME
–
REITERAÇÃO

CRIMINOSA
–
JULGADO

DO STJ
–
INDICATIVOS

DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA
–
PREDICADOS

PESSOAIS
–
REVOGAÇÃO

NÃO AUTORIZADA
–
PRISÃO

DOMICILIAR
–
NÃO

SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR
–
SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ
–
MEDIDAS

CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
INSUFICIÊNCIA
–
REITERAÇÃO

DELITIVA EPECÍFICA
–
RISCO

AO MEIO SOCIAL
–
JULGADOS

DO STJ
–
ORDEM

DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/
2024
, Publicado no DJE 11/03/
2024
)”.

Impende consignar que embora
o
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
STEFANY AIRES MENDONCA

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024